Tribunal: STF
Processo: AI 639539
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-16
Data de publicação: 2009-09-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. 
   EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EXTEMPORÂNEOS: PRECEDENTES. EMBARGOS DE 
   DIVERGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO: INADMISSIBILIDADE. ART. 
   330 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.